Tribunal: TJDFT
Processo: 0728893-22.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0728893-22.2022.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PLINTRON DO BRASIL PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS LTDA., MICHAEL JOSEF ROUBICEK AGRAVADO: SURF TELECOM S.A. DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por PLINTRON DO BRASIL PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS LTDA e MICHAEL JOSEF ROUBICEK contra decisão exarada pela MMa Juíza de Direito da 23a Vara Cível de Brasília/DF nos autos da Ação de Conhecimento n. 0729220-61.2022.8.07.0001, proposta pelos agravantes em desfavor de SURF TELECOM S/A. Nos termos da r. decisão recorrida (ID133073104mantida pela decisão de ID 133327398, ambas dos autos de origem), a d. Magistrada Substituta Plantonista de primeiro grau indeferiu a tutela de urgência antecipada, requerida em caráter antecedente pelos agravantes, que visava à suspensão da Assembleia Geral Extraordinária (AGE), designada para o dia 08/08/2022, ou eventual assembleia posteriormente designada para tratar da destituição do Sr. Michael Josef do cargo de conselheiro fiscal, além de autorização para ação de responsabilidade contra ele. Em suas razões recursais (ID 38814064), os agravantes sustentam a prevenção desta Relatoria em razão da distribuição do Agravo de Instrumento no 0701006-29.2022.8.07.9000, oriundo dos autos conexos ao processo de origem, qual seja, Ação de Exibição de Documentos n.0712773-95.2022.8.07.0001. Asseveram que a pauta deliberada na Assembleia possui caráter espúrio e de suposta retaliação em razão do ajuizamento de Ação de Exibição de Documentos (Processo n. 0712773-95.2022.8.07.0001), pelo membro do Conselho Fiscal, Sr. Michael Josef, em desfavor da agravada. Os agravantes fundamentam a probabilidade do direito na inexistência de justa causa apta a subsidiar a destituição do cargo e ajuizamento de ação de responsabilidade em face do segundo agravante, porquanto teria sido eleito membro do Conselho Fiscal pela primeira agravante, preferencialista, consoante o procedimento previsto no artigo 161, §4o da Lei das Sociedades Anônimas (Lei n. 6.404/1976). Defendem que as deliberações tomadas na AGE 08/08 foram arbitrárias e incompatíveis com a legislação societária, porquanto foram tomadas mediante o voto dos acionistas controladores, os quais, por serem detentores de ações ordinárias, não podem deliberar sobre a destituição do membro do Conselho Fiscal, eleito em separado pelos acionistas titulares de ações preferenciais. Sopesam, assim, que tal conduta implica em esvaziamento do processo de eleição de membro pelos acionistas preferenciais. Os agravantes sustentam que o periculum in mora encontra respaldo no fato de que o Conselho Fiscal da empresa, a quem incumbe o dever de fiscalização, possui atribuição fundamental no momento, diante da fundada suspeita quanto à má gestão das empresas do grupo econômico, com o intuito de desviar patrimônio, em prejuízo dos interesses da sócia majoritária. Defendem, assim, que enfrentam obstáculos no exercício do direito fundamental à fiscalização garantido aos acionistas, nos termos assegurados pelo artigo 109, inciso III da Lei das Sociedades por Ações (Lei n. 6.404/1976). Com estas considerações, os agravantes postulam a antecipação dos efeitos da tutela recursal, a fim de que sejam sobrestados os efeitos das deliberações tomadas na AGE 08/08, devendo a agravada ser compelida a reintegrar o segundo agravante ao cargo ocupado, incluindo-o nas reuniões do Conselho Fiscal e nos canais respectivos, observando suas requisições e demais atribuições inerentes ao mandato, sob pena de multa de R$ 100.000,00 (cem mil reais) por evento de descumprimento. Em provimento definitivo, pugnam pela reforma do decisum, para que seja deferida a tutela antecipada antecedente vindicada na inicial. Preparo recolhido à ID 38814065. Inicialmente distribuídos ao Gabinete do Excelentíssimo Senhor Desembargador Robson Teixeira de Freitas, os autos foram remetidos a esta Relatoria por força do despacho exarado no ID 38860382. A agravada manifestou-se, espontaneamente, nos autos, por meio da petição de ID 39000150, onde refutou a existência de prevenção entre o processo de origem e a ação de n° 0712773-95.2022.8.07.00011 e, ainda, deduziu não estarem caracterizados os requisitos autorizadores para a concessão da tutela vindicada pelos agravantes. Esta Relatoria, consoante decisão exarada sob o ID 39017649, não conheceu do Agravo de Instrumento quanto ao pedido de reintegração do segundo agravante ao cargo e, ainda, indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Em face desta decisão, os agravantes interpuseram Agravo Interno (ID 39451115), onde repisam os fatos e argumentos vertidos no agravo de instrumento, acerca da ausência de justa causa capaz de implicar na destituição do segundo agravante do cargo. Asseveram que o recurso merece ser conhecido em sua totalidade, porquanto a consequência prática do pedido de sobrestamento das decisões tomadas em Assembleia seria a restituição do segundo agravante ao cargo. Reiteram que inexiste qualquer conflito de interesses na ação conjunta dos agravantes, tampouco comprovação de dano à empresa decorrente da atuação diligente do membro do Conselho Fiscal, que estaria mais familiarizado com a situação financeira da empresa do que seu suplente. Concluem, assim, que há o fundado receio de que a destituição do segundo agravante do cargo catalise o risco de a empresa entrar em colapso financeiro irreversível. Com base nestes argumentos, os agravantes postulam o provimento do agravo interno para que seja concedida a antecipação dos efeitos da tutela recursal. Em contrarrazões ao agravo de instrumento e ao agravo interno (IDs 39742106 e 40198766 respectivamente), a agravada sustenta, preliminarmente, a ocorrência de inovação recursal quanto ao pedido de suspensão dos efeitos da Assembleia. No mérito, argui a ausência de plausibilidade do direito e de risco de dano aos agravantes, destacando que a Assembleia possui competência para destituir o segundo agravante do cargo, diante da existência de violação de deveres fiduciários. Ressalta a inexistência de qualquer prejuízo à primeira agravante, uma vez que o conselheiro fiscal que substituiu o Sr. Michael também foi eleito pela primeira agravante, além de ela ter tido a oportunidade de nomear um novo suplente para o cargo. Postula, ao final, o desprovimento dos recursos. Os agravantes, na petição acostada aos autos sob o ID 41745724, manifestaram a desistência do recurso. É o relatório. Decido. De acordo com o artigo 998, caput, do Código de Processo Civil, o recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso. Da análise dos autos, observa-se que a manifestação de desistência (ID 41745724) encontra-se assinada digitalmente por advogado, ao qual foi conferido o poder de desistir, consoante os instrumentos de procuração constantes do ID 38814070. Assim, com fundamento no artigo 998, caput, do Código de Processo Civil, HOMOLOGO A DESISTÊNCIA DO AGRAVO DE INSTRUMENTO E, POR VIA DE CONSEQUÊNCIA, DO AGRAVO INTERNO, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. Publique-se. Intimem-se. Proceda a Secretaria da 1a Turma Cível a retirada deste processo da 25a Sessão de julgamento por Videoconferência, do dia 14/12/2022, a partir das 13h30. Transcorrido o prazo para recurso e operada a preclusão, cumpram-se as formalidades previstas no artigo 250 do RITJDFT. Brasília/DF, 30 de novembro de 2022 às 16:16:19. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora